Tribunal: CARF
Processo: 13603.721353/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2015 a 31/12/2017
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256/2001 são devidas pelo produtor rural pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação prevista em lei. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI No 13.606/2018. PARECER PGFN 19.443/2021.
Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
SUSPENSÃO DE EXGIBILIDADE DO CRÉDITO. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.
Despicienda formulação de requerimento para suspensão da exigibilidade do crédito, conferida automaticamente por força do inc. III do art. 151 do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.721353/2019-18
ACÓRDÃO
2201-012.685 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DDM DISTRIBUIDORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2015 a 31/12/2017
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF
No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256/2001 são devidas pelo produtor rural
pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente
da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica
adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições
em virtude da sub-rogação prevista em lei. A inconstitucionalidade
declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-
rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física
que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR
DA LEI No 13.606/2018. PARECER PGFN 19.443/2021.
Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de
1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de
vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo
único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de
1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.685 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721353/2019-18
2
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o,
da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no
10.522, de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
SUSPENSÃO DE EXGIBILIDADE DO CRÉDITO. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.
Despicienda formulação de requerimento para suspensão da exigibilidade
do crédito, conferida automaticamente por força do inc. III do art. 151 do
CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para excluir do lançamento as contribuições para o SENAR,
incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação).

Assinado Digitalmente
Thiago Alvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber
Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 107-116):
Trata-se de crédito tributário constituído por meio dos Autos de Infração de
Obrigação Principal em desfavor da empresa em epígrafe, consolidado em
14/03/2019, como segue.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.685 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721353/2019-18
3
[...]
Do Relatório Fiscal
Informa o Relatório Fiscal (fls. 26/31) acerca da origem e da exigibilidade das
contribuições lançadas, o que segue.
O crédito é relativo à contribuição previdenciária incidente sobre a
comercialização da produção rural do produtor pessoa física, devidas por sub-
rogação pela empresa adquirente, à contribuição para o financiamento das
prestações por acidente do trabalho (SAT/GILRAT) e à contribuição destinada a
outras Entidades/Terceiros (SENAR).
Constituem fatos geradores das contribuições lançadas à aquisição de produtos
rurais de produtores rurais pessoas físicas, no período de 06/2015 a 12/2017, não
declarados em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social e sem o recolhimentos das
contribuições devidas.
As bases de cálculo do presente crédito correspondem aos valores das notas
fiscais eletrônicas de compras de produto rural adquiridos de produtores rurais
pessoas Físicas no período analisado.
A empresa ajuizou ação judicial de no 100580043.2018.4.01.3800 que tramita
perante a 13a Vara Federal Cível da SJ/MG, contendo pedido para concessão de
liminar para que a empresa se exima de proceder retenções dos produtores
rurais, bem como que suspenda o recolhimento do Funrural como substituto
tributário. Todavia, em 13/09/2018, o pedido de liminar foi indeferido (doc.
anexo).
Na apuração dos créditos, foram utilizadas as informações das notas fiscais
eletrônicas, SPED contribuições e escrituração contábil digital, obtidos por meio
do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED.
Foram também analisadas as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP declaradas pela
empresa antes do início da ação fiscal e constantes dos sistemas da Receita
Federal do Brasil.
A aquisição de produção rural de pessoas físicas identificadas em notas fiscais
(sistema SPED) foram consideradas como base de cálculo da contribuição
previdenciária sobre comercialização da produção rural e para outras entidades e
fundos.
Foram excluídas todas as compras adquiridas de produtor que se encontra com
ação judicial, como também as devoluções. (CFOP 1202).
Elaborada a planilha 01 com a discriminação das notas fiscais eletrônicas de
compra com demonstração da contribuição devida.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.685 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721353/2019-18
4
Foi aplicada a multa de ofício de 75%, na forma do art. 44, inciso I da Lei no
9.430/96.
Formalizada Representação Fiscal Para Fins Penais, haja vista que a falta de
informação em GFIP ou a declaração incorreta que provoque a supressão ou
redução de recolhimentos, representa em tese crime de sonegação
previdenciária, prevista no Decreto Lei 2.848/40, Art. 337-A, inciso III, e crime
contra a ordem tributária previsto na Lei 8.137, artigo 1o, inciso I.
Da Ciência do Lançamento
O contribuinte foi cientificado dos Autos de Infração em 18/03/2019,
pessoalmente (fls. 63).
Da Impugnação
O sujeito passivo apresentou impugnação em 15/04/2019, nos termos do
instrumento de fls. 73/94, com as alegações que se seguem.
Inicialmente, informa que a decisão proferida nos autos do Mandado de
Segurança no 1005800-43.2018.4.01.3800 contém erro material, pois facultou-o
face às contribuições PIS e COFINS, tributos estranhos ao objeto do Mandado de
Segurança que versa sobre a contribuição social “FUNRURAL”.
Esclarece que, naqueles autos, fora oposto recurso de Embargos de Declaração,
para o fim de correção do erro material manifesto, objetivando o depósito judicial
do montante pertinente à contribuição “FUNRURAL”, nos moldes do art. 1.022, III,
do Código de Processo Civil. O depósito judicial ainda não fora efetivado porque
ainda não houve julgamento. A matéria encontra-se sub judice.
No mérito, argumenta que, no período autuado, o dispositivo legal que previa a
regra matriz de incidência da contribuição social “FUNRURAL” estava com a
inconstitucionalidade declarada, igualmente o artigo que determinava a sub-
rogação, obrigação essa do adquirente (pessoa jurídica)da produção rural(o art.
25, incisos I e II e o art. 30, inciso IV, ambos da Lei 8.212/91), por força do Recurso
Extraordinário (RE) no 363.852/MG - 2002, com decisão proferida aos
03/02/2010.
Diz que o entendimento de inconstitucionalidade do artigo 25, incisos I e II, da Lei
no 8.212/91perdurou até o ano de 2017, com a decisão do RE no 718.874/RS.
Aduz-se que o RE no 718.874/RS (de 2017) declarou constitucional a Lei
10.256/2001, que alterou a redação do art. 25, caput da Lei 8.212/91, ou seja,
resgatou a contribuição social do produtor rural (pessoa física), porém tal julgado
em nada expôs sobre o adquirente (pessoa jurídica) da produção rural, tema esse
objeto principal da presente impugnação.
Afirma que a Lei 10.256/2001 não versa sobre a sub-rogação do adquirente
(pessoa jurídica) da comercialização da produção rural, uma vez que não trabalha
o inciso IV, do art. 30 da Lei 8.212/91.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.685 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721353/2019-18
5
A lei instituidora da alíquota de 1,2% entrou em vigor apenas no ano de 2018, não
produzindo efeitos nos exercícios anteriores, por força do Princípio da
Irretroatividade Tributária, previsto no art. 150, III, “a”, da CR/88.
A Resolução no 15/2017 fora expedida com o intento de atribuir efeitos erga
omnes e vinculante à decisão nos autos do RE no 363.852/MG 2002, suspendo a
eficácia do inciso IV do art. 30 da Lei 8.212/91. Portanto, a resolução no 15/2017
do Senado Federal retroage à data da publicação da lei declarada inconstitucional.
A redação do inciso IV, art. 30, da Lei 8.212/91 fora atribuída pela lei 9.528 de
10.12.1997 (declarada inconstitucional), assim, não há que se falar em obrigação
tributária diante da pessoa jurídica adquirente da produção rural desde 1997.
Afirma que não há lei válida e vigente impondo à sub-rogação no caso de
adquirente pessoa jurídica quanto à retenção e recolhimento da contribuição
previdenciária incidente sobre a produção rural adquirida.
E, à vista do Princípio da Legalidade, por inexistir preceito legal que institui o
recolhimento da contribuição social “FUNRURAL” à pessoa jurídica que
comercializa produtos rurais, são nulos os créditos tributários autuados em nome
da impugnante, razão pela qual devem ser extintos. Cita jurisprudência sobre a
matéria.
Aponta incoerência nas conclusões do Parecer no 19/2017 COSIT que opina sobre
a decisão proferida no julgamento do RE no 718.874/RS – 2017 e diz que referido
parecer há de ser desconsiderado na órbita da sub-rogação do adquirente pessoa
jurídica na obrigação tributária da contribuição social “FUNRURAL”.
Do Pedido
Ao final requer:
- o recebimento da impugnação e o reconhecimento da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, enquanto estiver em discussão administrativa
os autos de infração ora impugnados, conforme dispõe o art. 151, III, do CTN;
- a insubsistência/anulação e improcedência total dos Autos de infração
[...] eis a nulidade no lançamento dos créditos tributários constantes naqueles, e,
por conseguinte, a DESCONSTITUIÇÃO do lançamento e a EXTINÇÃO dos créditos
tributários autuados, diante dos fundamentos expostos.
A DRJ deliberou (fls. 107-116) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2015 a 31/12/2017
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE TERCEIROS (SENAR).
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.685 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721353/2019-18
6
A Lei 10.256/2001 conferiu legitimidade à cobrança de contribuições sobre a
aquisição de produto rural do produtor rural pessoa física (art. 25 incisos I e II da
Lei no 8.212, de 1991).
A empresa adquirente de produtos rurais de produtor rural pessoa física fica sub-
rogada nas obrigações do produtor pelo recolhimento da contribuição incidente
sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, nos termos e nas
condições estabelecidas pela legislação de regência (incisos III e IV do art. 30 da
Lei 8.212/1991).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 14/11/2019 (fls. 123),
apresentou recurso voluntário (fls. 127-136), em 19/11/2019, reiterando os argumentos da
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado a autuação versa sobre a exigência de Funrural por sub-rogação, na
aquisição de mercadorias de produtor rural, relativas ao período de 01/06/2015 a 31/12/2017.
A recorrente argumenta longamente acerca da inconstitucionalidade da cobrança,
afirmando que a interpretação do Fisco sobre a matéria e seu status no STF estaria equivocada.
Sem razão, porém. A este respeito, afirma:
Percebe-se que, o inciso IV, do art. 30, da Lei 8.212/91, não passou por demais
atualizações após a redação promovida pela Lei no 9.528/97. Assim, o referido
dispositivo está albergado pela INCONSTITUCIONALIDADE declarada no acórdão
proferido nos autos do RE no 363.852.
Por tal razão, a Resolução no 15/2017 do Senado Federal suspendeu a eficácia
desse dispositivo, com fundamento na decisão proferida nos autos do RE no
363852. Logo, a falta de eficácia jurídica de preceito legal afasta a configuração da
relação jurídico-tributária, por força do Princípio da Legalidade Tributária, eis que
se pode dizer que NÃO HÁ LEI.
Portanto, o acórdão que julgou ser constitucional a Lei 10.256/2001 (RE no
718874/RS – 2017), NÃO trata da figura do adquirente, NÃO discutindo o artigo
30, IV, da Lei 8.212/91 (responsabilidade por sub-rogação)
Sem razão, porém.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.685 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721353/2019-18
7
Veja-se em primeiro lugar que este órgão está proibido de adentrar na análise da
constitucionalidade de dispositivos legais. É o que prevê a Súmula CARF n. 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Adentrando na substância do argumento da recorrente, verifico que este foi
adequadamente enfrentado pela decisão recorrida, com a qual estou de acordo, e cujos trechos
reproduzo abaixo, como razões de decidir, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o
1.634/2023, para manter a decisão de primeira instância a este respeito:
Sem sustentação, apresenta-se o argumento de que o dispositivo legal que previa
a regra matriz de incidência da contribuição social objeto do lançamento estava
com a inconstitucionalidade declarada (art. 25, incisos I e II e o art. 30, inciso IV,
ambos da Lei 8.212/91), por força do Recurso Extraordinário (RE) no 363.852/MG,
proferida aos 03/02/2010.
No caso sob análise, as contribuições apuradas envolvem as competências
06/2015 a 12/2017, período esse integralmente coberto pela Lei 10.256/2001 que
deu nova redação ao art. 25 da Lei no 8.212 de 1991, com vigência depois da
Emenda Constitucional no 20/1998.
O julgamento do RE 363.852/MG não declarou a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 30 da Lei 8.212/91, como alegado na defesa. Veja-se excerto do voto
condutor no RE 363.852/MG, onde o Min. Marco Aurélio pronunciou-se da
seguinte maneira:
Ante esses aspectos, conheço e provejo o recurso interposto para
desobrigar os recorrentes da retenção e do recolhimento da contribuição
social ou do seu recolhimento por sub-rogação sobre a “receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural” de empregadores,
pessoas naturais,, fornecedores de bovinos para abate, declarando a
inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova
redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei
no 8.212/91, com redação atualizada até a Lei no 9.528/97, até que
legislação nova, arrimada na Emenda Constitucional no 20/98, venha a
instituir a contribuição, tudo na forma do pedido inicial, invertidos os ônus
da sucumbência.
Verifica-se que em momento algum foi discutida no julgamento do STF do RE
363.852/MG, matéria atinente à sub-rogação do adquirente de produto rural pelo
cumprimento das obrigações do produtor rural pessoa física, assentada no art. 6o
da Lei 9.528/1997, com a redação dada pela 10.256/2001.
Com efeito, o STF não se pronunciou acerca de nenhum vício de
inconstitucionalidade a macular a sub-rogação, mesmo porque esse instituto foi
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.685 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721353/2019-18
8
expressamente previsto no art. 150, §7o, da Constituição Federal, que assim
dispõe:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
§7o A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição
de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato
gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial
restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 3, de 1993)
Com efeito, no RE n° 363.852/MG (bem como no RE n° 596.177/RS), não houve o
reconhecimento da inconstitucionalidade da responsabilidade por sub-rogação
(art. 30, inciso IV da Lei no 8.212/91), nem se declinou qualquer fundamento que
pudesse torná-la eivada desse vício.
Referidos julgados não alcançaram os fatos geradores ocorridos após o advento
da Lei 10.256/2001, como é o caso dos autos.
Mostra-se equivocado o entendimento do contribuinte de que
inconstitucionalidade do artigo 25, incisos I e II da Lei no 8.212/91, perdurou até o
ano de 2017, com a decisão do RE no 718.874/RS.
Com a superveniência da Lei no 10.256/01, que entrou em vigor depois da
Emenda Constitucional no 20/98, não há que se falar em inconstitucionalidade do
art. 25, incisos I e II, e do art. 30, inciso IV da Lei no 8.212, de 1991.
Acerca do assunto, em 30/03/2017, no RE no 718.874/RS, o Plenário do STF deu
provimento ao recurso da União e, em seguida, firmou a seguinte tese: é
constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção.
O próprio contribuinte reconhece na impugnação que o RE 718.874/RS, decidiu
pela constitucionalidade do art. 25 da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no
10.256/2001.
Registre-se que a Resolução no 15/2017 do Senado atém-se, apenas e tão
somente, aos limites da inconstitucionalidade declarada nos autos do RE no
363.852/MG e do RE no 596.177/RS e ao contexto constitucional/legal submetido
à apreciação da Corte nesses julgamentos.
Nessa toada, referida decisão não alcança a contribuição do segurado especial
(também albergada pelo caput do art. 25 da Lei 8.212/91), nem a contribuição do
empregador rural recriada pela Lei n° 10.256, de 2001, nem tampouco a
sistemática legal de arrecadação das ditas contribuições, da qual faz parte a
previsão de responsabilidade por subrogação.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.685 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721353/2019-18
9
A contribuição social do produtor rural pessoa física instituída pela Lei no 10.256,
de 2001, não foi objeto do RE no 363.852/MG e do RE no 596.177/RS, portanto,
não pode estar abarcada pela Resolução no 15 do Senado.
Nesse sentido são as conclusões do Parecer PGFN/CRJ no 1.447/2017:
(...)
Das Conclusões
72. Diante de todo o exposto, após detida análise da Resolução no 15, de
2017, à luz do contexto normativo e jurisprudencial que envolve o tema da
contribuição social do empregador rural pessoa física incidente sobre a
receita bruta decorrente da comercialização da produção rural, extraem-se
as seguintes conclusões:
(...)
h) A suspensão promovida pela Resolução no 15, de 2017, não afeta a
contribuição do empregador rural pessoa física reinstituída a partir da Lei
no 10.256, de 2001, com base no art. 195, I, “b”, da CF/88 (incluído pela
Emenda Constitucional no 20, de 1998), uma vez que: (i) a tributação levada
a efeito a partir de então está amparada por contexto normativo
substancialmente diverso daquele submetido ao STF quando do julgamento
do RE no 363.852/MG e do RE no 596.177/RS, aos quais a Resolução
senatorial se reporta; (ii) entendimento contrário implicaria desprezo à tese
firmada pelo STF no RE no 718.874/RS, que assentou a constitucionalidade
formal e material da tributação após a Lei no 10.256, de 2001.
(...)i) A Resolução senatorial prevê a suspensão da execução do art. 12,
inciso VII, da Lei no 8.212, de 1991, que não constava do texto do projeto de
Resolução quando de sua aprovação pelo órgão competente do Senado. O
art. 12, inciso VII, da Lei no 8.212, de 1991, que traz regras relativas ao
segurado especial, encontra-se fora do alcance dos precedentes firmados
no RE no 363.852/MG e no RE no 596.177/RS. Ao que tudo indica, a
referência ao mencionado dispositivo legal decorre de mero equívoco
material consignado no acórdão do STF, que foi reverberado na Resolução
no 15, de 2017.
(...)
Como visto, com a entrada em vigor da Lei 10.256/2001, após a EC 20/1998,
passaram a ser exigível, sem vício de constitucionalidade (nem formal e nem
material, conforme RE 718.874/RS de 30/03/2017), as contribuições sociais a
cargo do produtor rural pessoa física, incidentes sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da sua produção, por sub-rogação.
Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 25, incisos I e II, e
do art. 30, inciso IV da Lei no 8.212, de 1991, na redação dada pela Lei no
10.256/2001.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.685 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721353/2019-18
10
Aplica-se, ainda, ao presente caso a Súmula CARF n. 150:
Súmula CARF no 150
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Não obstante, em relação à contribuição ao SENAR, como o período de apuração é
anterior a 2018 (01/06/2015 a 31/12/2017), ao contrário do que conclui a decisão recorrida,
entendo que esta não pode ser exigida sobre as referidas competências. Isso porque o seu
fundamento legal surge com a Lei no 13.606/2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei
no 9.528/1997. Neste sentido, o Parecer SEI no 19443/2021/ME, no qual a PGFN inclui o tema na
lista de dispensa de contestação e recursos, dada a pacificação do entendimento das turmas de
direito público do Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade de utilização do art.
30, IV, da Lei 8.212/91 e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315/91, como fundamentos para a substituição
tributária aqui analisada, a qual somente é válida a partir da vigência da Lei no 13.606/2018 (a qual
incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997).
Assim, devem as exigências referentes a tais competências ser excluídas do
lançamento.
Finalmente, em relação à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, esta
decorre diretamente da lei, uma vez impugnado o lançamento, sendo desnecessário que este
órgão a determine.
Conclusão
Por todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso para excluir do lançamento
as contribuições para o SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas
(exigidas por sub-rogação).

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 158
DF CARF MF
Original